Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001711-69.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2º Juízo Cível da Comarca de Cáceres (SUSCITANTE), 3 Vara de Cáceres (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELZA SOARES DE ARAUJO - CPF: 834.154.911-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0436-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES COM OBJETOS CONEXOS. PROCESSO ANTERIOR JÁ SENTENCIADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO. SÚMULA 235 DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da 2ª Vara Cível e o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, ambos se declarando incompetentes para julgar ação envolvendo contrato bancário com suposta conexão com ação anterior.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se há prevenção entre as ações ajuizadas em juízos distintos, para fins de fixação da competência em razão da conexão processual, mesmo quando uma das ações já se encontra definitivamente encerrada por sentença com trânsito em julgado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A prevenção decorre da conexão entre ações simultâneas e visa evitar decisões conflitantes.

4. Contudo, nos termos do art. 55, §1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ,
“a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado”.

5. No caso concreto, a ação anteriormente ajuizada perante a 2ª Vara Cível foi definitivamente encerrada em 07/06/2024, com trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo, antes mesmo do ajuizamento da nova demanda em 26/11/2024.
6. Ausente risco de decisões contraditórias ou necessidade de reunião dos feitos, afasta-se a alegação de prevenção.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

Tese de julgamento:
“1. Não há prevenção entre juízos quando a ação anteriormente distribuída já foi definitivamente encerrada, conforme art. 55, §1º do CPC e Súmula 235 do STJ. 2. A conexão não gera deslocamento de competência quando inexistente risco de decisões conflitantes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 66, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 235; TJMT, CC 1002271-43.2023.8.11.0012; TJMT, CC 1025071-04.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras:

O
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT

suscitou Conflito
Negativo
de Competência contra o

Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, nos autos da
ação de anulação de contrato de empréstimo consignado, com liminar c/c reparação por Dano Material e Moral
n.º 1013611-65.2024.8.11.0006 ajuizada por
ELZA SOARES DE ARAUJO
em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL AS
e
BANCO INBURSA S.A.

O Juízo Suscitante, após declínio de competência pelo Juízo da 3ª Vara Cível, entendeu não haver prevenção entre a referida ação e outra anteriormente distribuída à 2ª Vara Cível (autos n. 1012215-87.2023.8.11.0006), uma vez que esta já foi sentenciada, transitada em julgado e arquivada definitivamente.

Com os autos em gabinete, designou-se o
Juízo suscitado
para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 265326277);
em seguida, ele prestou as informações requisitadas (ID 268744767).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou no sentido de não se tratar de hipótese que exija a atuação do órgão ministerial nesta instância recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras:

O
conflito negativo de jurisdição
está configurado, uma vez que tanto o
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
quanto o
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, consideram-se incompetentes para conhecer da ação (art. 66, I do CPC), pelo que o
admito
.

Detidamente analisados os autos, estou convencido de que assiste razão ao i. suscitante.

O Juízo Suscitante defende que não há prevenção, pois a ação anteriormente distribuída à
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT

(autos n. 1012215-87.2023.8.11.0006), já foi sentenciada, sendo certificado o trânsito em julgado.

Como se sabe, a prevenção é a perpetuação da competência do juiz ou do julgador que deu início ao processo, visando evitar decisões conflitantes.

No entanto, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 235:
“a conexão não determina a reunião dos processos,
se um deles já foi julgado”.
(destaquei)

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EFETUADO COM FUNDAMENTO EM CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO ANTERIOR COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM GRAU DE RECURSO – ART. 55, § 1º, DO CPC E SÚMULA 235 DO STJ - CONFLITO PROCEDENTE. Não há conexão, para fins de reunião de processos, caso a ação anterior já possua sentença e acórdão com trânsito em julgado.”
(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 1002271-43.2023.8.11.0012, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/06/2024, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – DISTRIBUIÇÃO INICIAL AO JUÍZO SUSCITADO – REMESSA AO JUÍZO SUSCITANTE – ALEGADA CONEXÃO COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROCESSO JÁ SENTENCIADO - INOCORRÊNCIA – ARTIGO 55, § 1º, DO CPC E SÚMULA 235 do STJ – CONFLITO PROCEDENTE. Conforme art. 55, § 1º, do CPC e o entendimento sedimentado do STJ na Súmula nº 235, não se justifica a reunião de processos quando um deles já houver sido sentenciado.”
(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1025071-04.2023.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023)

Desse modo, fica afastada a prevenção caso um dos processos conexos já tenha sido sentenciado, evitando-se a reunião desnecessária.

No caso concreto, verifica-se que a ação anulatória de contrato consignado anteriormente distribuída à
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
(autos n. 1012215-87.2023.8.11.0006) já foi sentenciada, tendo sido homologado o acordo celebrado entre as partes, certificado o
trânsito em julgado
da sentença e
arquivada definitivamente
o processo em 07/06/2024, antes mesmo do ajuizamento da presente ação, em 26/11/2024.

Dessa forma, considerando os fatos descritos nos autos, pode-se concluir que
não há prevenção entre as duas ações
, pois já houve
decisão definitiva em uma delas
, inexistindo o risco de decisões conflitantes, o que afasta a conexão conforme a Súmula 235 do STJ.

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o conflito de competência e declaro que o
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT

(suscitado) competente para processar e julgar os autos
ação de anulação de contrato de empréstimo consignado, com liminar c/c reparação por Dano Material e Moral
n.º 1013611-65.2024.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025